Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0722335-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 231919486 e declaratórios rejeitados ao id. 237453640 dos autos originários n. 0718507-73.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual suscitou a ilegitimidade ativa da exequente-agravada. Fundamentou o juízo singular: Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva com base na ação no 32.159/1997, restando pendente apenas a fixação do valor devido e apuração de eventual excesso de execução. O réu, todavia, arguiu a ilegitimidade ativa da autora para este cumprimento de sentença, em razão de ser ela representada por sindicato diverso do Sindireta, sindicato autor da ação de conhecimento original. Já autora afirmou que a sua representação hoje é irrelevante, pois à época dos fatos o Sindifaz/DF não existia e ela contribuía para o Sindireta, não se aplicando a ela o quanto decidido no IRDR no 21. Com razão a autora. Se o Sindifaz não existia à época do ajuizamento da ação, é certo que a representação da autora poderia ser feita pelo Sindireta, mais abrangente na composição dos seus filiados, não sendo possível exigir-lhe a representação por sindicato inexistente à época. E, consoante se observa das fichas financeiras apresentadas pela autora no ID 144590173, a autora contribuía para o Sindireta, o que é suficiente no presente caso para atestar a sua legitimidade ativa. Assim, rejeito a preliminar. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da exequente para propor o cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA. Narra que a referida ação foi ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal e que o título executivo dela decorrente abrange unicamente os servidores da Administração Direta do DF, no período de janeiro de 1996 até abril de 1997, data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, conforme delimitado na própria sentença e confirmado em acórdão. Argumenta que, embora não se exija filiação ao sindicato autor da ação coletiva para fins de execução, é imprescindível que o exequente integre a categoria por ele representada. Destaca que a exequente ocupa o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, integrante de carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA/DF, de modo que “não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato”, em afronta ao princípio da unicidade sindical. Menciona o julgamento do IRDR no 21, recentemente apreciado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, o qual fixou a tese jurídica segundo a qual somente possuem legitimidade ativa para propor cumprimento individual da sentença coletiva em questão os servidores que, na data do ajuizamento da ação (30/06/1997), pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e eram, à época, exclusivamente representados pelo SINDIRETA/DF. Requer, liminarmente, “que reconheça a ilegitimidade da parte autora e realize a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”, e, ao final, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Decido. 1. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão agravada. Portanto, não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. 2. A controvérsia no presente recurso diz respeito à legitimidade ativa ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Realinho o entendimento quanto à distinção da matéria em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), porquanto apenas a princípio versava sobre a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Isso segundo a proposta do desembargador que suscitou a instauração do incidente, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Ocorre que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente com maior amplitude, consoante voto do Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, pois, segundo sustentado, “visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria”. Entre as vertentes, a Câmara de Uniformização incluiu expressamente a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical. Assim, como a ilegitimidade arguida baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, cumpre por ora determinar a suspensão do feito (art. 982, inc. I, do CPC). Registre-se que a tese aprovada pela Câmara de Uniformização (CAUN) no IRDR 21 não se limita a exigir a representação pelo SINDIRETA/DF à época do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, mas também que haja representação EXCLUSIVA do SINDIRETA/DF. Vejamos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Sublinhado). 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Feito isso, determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente o julgamento pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator